Tribunal: STF
Processo: HC 252127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.  GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2025 por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Mariana da Silva Passos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2024, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 205.364/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, com outros corréus, em 5.8.2024, pela apontada prática dos crimes de associação criminosa, extorsão circunstanciada, extorsão qualificada e roubo circunstanciado, nestes termos:



    “Assim agindo, os denunciados praticaram as descritas nos seguintes tipos penais: 



    a) Mariana da Silva Passos: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 1); artigo 158, § 1º e § 3º, contra a vítima Ramão Nunes da Silva (Fato 2); artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Ramão Nunes da Silva (Fato 3); artigo 158, § 1º, do Código Penal, contra a vítima Ramão Nunes da Silva (Fato 4); artigo 158, § 1º e § 3º, do Código Penal, contra a vítima Marco Aurélio Vendrame (Fato 5); artigo 157, § 2º, inciso II e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Marco Aurélio Vendrame (Fato 6); e artigo 158, § 1º, do Código Penal, contra a vítima Marco Aurélio Vendrame (Fato 7)” (fl. 11, e-doc. 3).



     Em 6.8.2024, ao receber a denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SP decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5051333-23.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.9.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS SEUS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 205.364/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a paciente “não praticou nenhuma conduta violenta, não proferiu ameaça às vítimas, e, mesmo assim, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente fora citado o contexto amplo e concreto dos delitos, indicando a gravidade e modus operandi com violência, o qual destaca-se, Mariana não promoveu” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o único fato de Mariana possuir passagens policial não se mostra fundamento apto para justificar a necessidade da prisão cautelar da paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que a paciente “é mãe solo de criança que atualmente possui 
2 anos de idade” (fl. 11, e-doc. 1), pelo que teria direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Ressalta que a paciente “não responde por ter agido de maneira violência com as vítimas, mas tão somente por supostamente ser a agente que manteve o contato inicial e levou as vítimas até local combinado para posteriormente terceiros agirem com emprego de violência e grave ameaça” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante disso, malgrado a liminar em Habeas Corpus seja exceção, em casos como o presente é medida necessária e plenamente viável, pelo que requer a concessão da revogação da prisão preventiva da paciente, com a possibilidade de responder e recorrer da ação penal originária em liberdade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2024, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 205.364/SC. 



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 10.12.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Ao negar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 205.364/SC, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em 6/8/2024, pelos seguintes fundamentos:



    ‘Trata-se de representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária de ERICK HENRIQUE PERTILE, VALDEMIR DOS SANTOS, VITOR VELASQUE DIAS, WILLIAM DOMINGOS VIEIRA RODRIGUES e MARIANA DA SILVA PASSOS (processo 5013243-05.2024.8.24.0045/SC, evento 1, REL_FINAL_IPL4). 



    Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (evento 1, COTA_MIN2). 



    Decido. 



    A Lei Processual Penal autoriza a decretação da prisão preventiva quando houver representação da Autoridade Policial ou do Promotor de Justiça (CPP, art. 311), desde que, além de indícios de autoria e prova da materialidade, tenha ela por objetivo: a) garantir a ordem pública; b) garantir a ordem econômica; c) a conveniência da instrução criminal; d) assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 



    No caso sub judice, estão presentes tais requisitos. 



    A materialidade e os fortes indícios de autoria dos crimes descritos no feito restaram evidenciados pelos elementos de prova que instruem os autos de prisão em flagrante, especialmente pelos boletins de ocorrência registrados (processo 5013243-05.2024 .8.24.0045/SC, evento 1, INQ1, páginas 3-4 e processo 5013243-05.2024 .8.24.0045/SC, evento 1, INQ3, página 6), pelo Relatório de Investigação (processo 5013243-05.2024.8.24.0045/SC, evento 1, INQ1, páginas 15-60), e o relatório final (processo 5013243-05.2024.8.24.0045/SC, evento 1, REL_FINAL_IPL4). 



    In casu, colhe-se dos autos que, em 11/12/2023, por volta das 22h30min, nas imediações da estação de tratamento de água da Casan, no bairro Alto Aririú, os acusados em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por meio de uso ostensivo de armas de fogo, constrangeram a vítima Ramão Nunes da Silva a realizar diversas transações financeiras, além de subtraírem seu veículo. Ainda, em 27/02/2024, por volta das 20h30min, nas proximidades do bairro Aririú, os denunciados Mariana e William, com outros dois integrantes ainda não identificados, em conluio com Vitor e Erick, constrangeram a vítima Marco Aurélio Vendrame, mediante o uso ostensivo de arma de fogo, a realizar diversas transações financeiras, além de subtraírem seu veículo e outros pertences. 



    Ressalta-se que, em ambos os fatos criminosos, além dos roubos, os denunciados ainda praticaram o crime de extorsão contra as vítimas, uma vez que após o roubo enviaram mensagens via aplicativo de Whatsapp, constrangendo as vítimas a enviarem mais dinheiro sob a promessa que seus veículos seriam devolvidos. 



    O modus operandi, resta evidenciado nos crimes praticados, considerando que ambos foram cometidos após as vítimas marcarem um encontro com a acusada Mariana pelo aplicativo Tinder e, enquanto a acusada distraia a vítima, os demais acusados abordavam as vítimas e iniciavam as ameaças e constrangimentos, após os roubos, dava-se início as extorsões. 



    Importante observar que a presente ação é resultado de uma grande operação que investiga os réus e outras pessoas com envolvimento nos crimes ora apurados, conforme se extrai dos autos ns. 50112450220248240045, 50132430520248240045, 50034910920248240045. 



    Assim, sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária para a garantia da ordem pública, não só pela gravidade dos crimes praticados (roubos com emprego de 
arma de fogo, associação criminosa e extorsão), mas pela periculosidade dos agentes, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, as quais indicam a possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso permaneçam em liberdade. 



    Além disso, infere-se do Inquérito Policial que todos os investigados já ostentam passagens policiais pela prática de crimes, denotando-se, assim, que possuem personalidade voltada à prática de crimes e que, em liberdade, darão continuidade à prática de delitos. 



    Tais elementos constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar dos investigados, sendo, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas ao presente caso, porquanto não garantem que soltos, não tornem a praticar delitos, pelo que a prisão preventiva é a melhor medida. 



    Registre-se, ademais, que se trata de crimes gravíssimos e que preveem pena maior de 4 (quatro) anos de reclusão, admitindo a decretação da prisão preventiva por preencher o requisito temporal estabelecido pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e CONVERTO a prisão temporária de ERICK HENRIQUE PERTILE, VALDEMIR DOS SANTOS, VITOR VELASQUE DIAS, WILLIAM DOMINGOS VIEIRA RODRIGUES e MARIANA DA SILVA PASSOS em preventiva, com base no art. 282, § 6º, c/c art. 311, c/c art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.’ (eSTJ, fls. 30-32).



    Extrai-se, ainda, das decisões que, em 13/8/2024 e 4/11/2024, indeferiram pedidos de revogação da prisão preventiva, extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 5014815-93.2024.8.24.0045):



    ‘Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, formulado por Mariana da Silva Passos, no qual a defesa ressalta que a investigada é indispensável aos cuidados de seu filho, que possui 02 anos. Destaca, o infante está com sua genitora, contudo, aquela não tem condições de cuidar da sua própria saúde e do neto. Pelos fatos, postulou pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (evento 35). 



    Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, especialmente pelos delitos serem cometidos com violência e grave ameaça (evento 50). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em que pese os fundamentos da defesa, verifico que, após a decisão do evento 4, que converteu a prisão temporária da investigada em preventiva, não aportou aos autos qualquer 
fato novo que pudesse embasar posicionamento contrário, 
sendo a manutenção da segregação imprescindível para o prosseguimento do feito. 



    Outrossim, conforme já destacado na decisão anterior, há indícios razoáveis da participação da investigada na prática dos crimes de associação criminosa, extorsão e roubo qualificado, conforme relatado na denúncia do evento 1, pelo que se mostra presente, também, o requisito previsto no art. 1º, inciso III, alínea 'n', da Lei nº 7.960/89. 



    Segundo a investigação policial (autos n. 5013243-05.2024.8.24.0045), a ré marcava encontros com as vítimas e, quando chegavam ao local, a ré distraia as vítimas enquanto os demais acusados abordavam as vítimas e iniciavam as ameaças e constrangimentos. Após os roubos, dava-se início as extorsões. 



    Demonstrada, assim, a presença dos requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva sem a substituição pretendida é a medida acertada. 



    No que se refere ao fato de a investigada possuir um filho menor de idade, entendo que não ficou comprovado nos autos ser ela exclusivamente responsável pela criança e, assim, imprescindível aos seus cuidados. Especialmente, porque a sua genitora encontra-se responsável pelo infante, não estando desamparado. 



    A propósito: [...] 



    Por fim, destaca-se que os crimes apurados foram cometidos mediante violência e grave ameaça, motivo pelo qual exige atuação firme da Justiça. 



    Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado em favor da acusada Mariana da Silva Passos.’



    ‘Conforme nova redação do art. 316, parágrafo único, do Diploma Processual Penal, 'decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal'. 



    Diante da proximidade do marco temporal referido (a prisão temporária dos acusados Valdemir dos Santos, William Domingos Vieira Rodrigues e Mariana da Silva Passos foi convertida em preventiva em 06/08/2024 – evento 4, e reanalisada, em relação à esta, em 13/08/2024 – evento 53), passa-se à reanálise da prisão preventiva decretada por este Juízo. 



    Consoante decisão de evento 4, a prisão temporária dos acusados foi convertida em preventiva, porquanto presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, ex vi dos 
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública. 



    Compulsando-se mais uma vez o caso em tela, observa-se que nenhum fato novo, capaz de modificar a deliberação anterior adotada por este Juízo, sobreveio aos autos, de modo que a manutenção da medida extrema é medida necessária. A MATERIALIDADE e a AUTORIA dos delitos imputados estão bem caracterizados nos autos. Além disso, aos acusados são atribuídas condutas tipificadas como crimes dolosos cujas PENAS MÁXIMAS privativas de liberdade cominadas, ainda que isoladamente consideradas, EXCEDEM a 4 anos (extorsão e roubo). 



    Outrossim, o estado de liberdade dos réus gera concreto PERIGO, de modo que necessária manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, conforme fundamentos já expostos na decisão que decretou a segregação cautelar, aos quais me reporto par evitar tautologia: [...] 



    Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este que subsiste para garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso os acusados sejam colocados em liberdade. 



    Portanto, com base em elementos concretos constantes dos autos, mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, em não havendo qualquer prova concreta da alteração da situação existente até o momento, a manutenção da prisão cautelar dos acusados é medida imperiosa, a qual se encontra legalmente embasada.’



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a ora recorrente, mediante encontros marcados via aplicativo Tinder, atraía as vítimas, as quais eram abordadas pelo grupo de criminosos e sofriam roubos com uso extensivo de armas de fogo e, em alguns casos, extorsões. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    A propósito: (...)



    Além disso, conforme consignado no decreto preventivo, a ora recorrente praticou diversos delitos em série contra vítimas diferentes, assim como ostenta passagens policiais em razão do suposto cometimento de crimes anteriores, o que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (AgRg no RHC 173.585/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)” (fls. 2-9, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com base na periculosidade da paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva e também no risco de reiteração delitiva, pois “ostenta passagens policiais em razão do suposto cometimento de crimes anteriores”.



    11. Não se comprova na espécie tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 
2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.315-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.959-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 236.520-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    12. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Sobre o tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar Mendes ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).



    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.



    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Na espécie em exame, foram imputados crimes de extorsão, mediante sequestro, e de roubo circunstanciado, em concurso de agentes, tendo sido a periculosidade da paciente demonstrada pela gravidade concreta da conduta. 



    Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que ‘o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho’.



    5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 
318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas des